Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedente do STJ.
4. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu é portador de maus antecedentes.
5. Cabível o regime inicial semiaberto se o acusado é primário, de bons antecedentes e as circunstâncias judiciais lhe são majoritariamente favoráveis, sendo a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.